Tribunal: TJES
Processo: 5003345-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003345-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR SILVA DE SERPA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDIÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO PRESTAMISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indeferiu a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a empréstimo consignado supostamente contratado junto a instituição financeira. O agravante, pensionista das Forças Armadas e interditado judicialmente por invalidez permanente, alegou quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista e a ilegalidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes ao contrato consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos constantes nos autos demonstram a efetiva realização de descontos em folha vinculados à instituição financeira agravada, além da existência de convênio com o Exército Brasileiro, que prevê a quitação do saldo devedor em caso de invalidez permanente.

4. O juízo de origem reconhece a relação de consumo e inverte o ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a inexistência de vínculo contratual, o que não ocorre, inclusive diante de sua inércia em apresentar contrarrazões.

5. O perigo de dano se revela na continuidade dos descontos mensais sobre a única fonte de renda do agravante, comprometendo sua subsistência e de sua família.

6. A medida de suspensão mostra-se reversível, pois, em caso de improcedência da demanda, os valores poderão ser cobrados pela instituição financeira, inexistindo risco de prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contracheques, fichas financeiras e convênios comprova a probabilidade do direito do consumidor em demanda sobre empréstimo consignado.

2. Na relação de consumo, após a inversão do ônus da prova, cabe à instituição financeira demonstrar a inexistência do vínculo contratual ou da obrigação de quitação da dívida.

3. O desconto sobre proventos de pensionista interditado judicialmente por invalidez permanente configura perigo de dano, por comprometer sua subsistência.

4. A suspensão dos descontos em folha de pagamento é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002447-42.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PAULO CESAR SILVA DE SERPA
em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada”, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado em sua folha de pagamento.

Na Decisão de ID 12539931, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos descontos. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, contudo, o prazo transcorreu
in albis
, conforme certificado nos autos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 14986178, pugnando pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PAULO CESAR SILVA DE SERPA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada”, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado supostamente realizado junto ao
BANCO PAN S.A.
, sob o fundamento de ausência de elementos que comprovassem o vínculo entre as partes.

Na origem, o agravante, pensionista do Exército Brasileiro e interditado judicialmente por invalidez permanente, ajuizou a referida ação alegando que, em virtude de sua condição, os descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais), deveriam ter sido cessados, com a quitação do saldo devedor, conforme preveem as normas militares e a cobertura de seguro prestamista. Sustenta que, apesar de sua interdição em setembro de 2019, as cobranças persistiram indevidamente.

O Banco Pan S.A., em sua defesa, negou a existência de qualquer relação contratual com o autor. O juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova, indeferiu a tutela de urgência por entender que os descontos pareciam vinculados a outra instituição.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, argumentando que apresentou provas documentais robustas – incluindo contracheques, fichas financeiras e comunicações do próprio banco – que evidenciam o vínculo contratual. Aduz que a negativa do banco configura comportamento contraditório e que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, caracterizando dano irreparável.

A tutela recursal foi deferida, determinando-se a suspensão imediata dos descontos.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender estarem presentes os requisitos para a concessão da medida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, entendo que a pretensão do agravante merece provimento.

A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelos documentos acostados ao processo de origem. Os IDs 24665853 e 24665385, no código ZYG, indicam que os descontos na folha de pagamento do agravante são, de fato, realizados em nome do Banco Pan S.A. Soma-se a isso o ID 24665870, que evidencia a existência de convênio entre a referida instituição financeira e o Exército Brasileiro, o que a sujeita às normas que impõem a quitação do saldo devedor em caso de invalidez permanente do consignado.

O Manual do Usuário Nr 6-B do Centro de Pagamento do Exército (CPEX), segundo anexado pelo recorrente, estabelece que, em caso de óbito ou invalidez permanente do consignado, a Entidade Consignatária (EC) responsável pelo empréstimo deve garantir a quitação integral do saldo devedor, seja por meio de seguro prestamista contratado para essa finalidade, seja assumindo diretamente o risco da operação.

Ademais, como destacado na decisão que antecipou a tutela recursal e no parecer ministerial, o juízo de primeiro grau já havia reconhecido a relação de consumo e determinado a inversão do ônus da prova. Assim, caberia ao banco agravado, e não ao consumidor vulnerável, comprovar a inexistência do vínculo contratual ou a ausência de sua obrigação de quitar a dívida, ônus do qual não se desincumbiu, optando, inclusive, pelo silêncio nesta instância recursal.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. A manutenção de descontos mensais sobre a única fonte de renda do agravante, um pensionista com proventos modestos, compromete diretamente sua subsistência e de sua família, configurando um risco de dano irreparável e violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, a medida é perfeitamente reversível, pois, em caso de eventual improcedência da demanda ao final, os valores poderão ser cobrados pelo banco, não havendo que se falar em prejuízo irreversível para a instituição financeira.

Veja-se aresto da Corte:

[...]
Inexistência de risco de irreversibilidade da medida de suspensão dos contratos e dos descontos, uma vez que além dos valores serem baixos e não causarem prejuízo à instituição financeira (banco), na eventual hipótese de improcedência do pedido os valores devidos pelo consumidor poderão ser dele cobrados.
4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido, com deferimento da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002447-42.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Sep/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, determinando que o
Banco Pan S.A.
suspenda a cobrança das parcelas do empréstimo objeto da lide, abstendo-se de realizar novos descontos na folha de pagamento do agravante até decisão ulterior, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar